Tribunal: TJMT
Processo: 0006386-95.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0006386-95.2016.8.11.0004
EMBARGANTE: DANIEL ARISAWA CAPELARI, RENATO CAPELARI
EMBARGADO: PAULO TSUNEO KAMOGAWA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O PAGAMENTO DO PREPARO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão da decisão, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado.
Embargos de Declaração opostos à decisão que indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita e determinou a intimação dos embargantes para efetuar o preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento da Apelação (id 124239598-pág. 01/02).
Os embargantes alegam a ocorrência de contradição, argumentando que no despacho anterior (id 117555466) este Relator já havia determinado que eles comprovassem a incapacidade financeira, sob pena do indeferimento do pedido, porém, sem especificar qual seria a prova a ser apresentada. Depois, quando apresentam os 02 extratos bancários, indefere o pedido, consignando que não eram suficientes.
Importante assinalar que a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão da decisão, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado, o que não aconteceu neste caso.
Além disso, o artigo 1007, §4o, do CPC estabelece:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Para ilustrar:
“Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo.” Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.
Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.
À Secretaria para certificar, incontinenti, se houve o recolhimento em dobro do preparo.